Tribunal: STF
Processo: RE 100845
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-08-07
Data de publicação: 1984-08-07

Ementa:
DIVÓRCIO DIRETO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 40 DA LEI 6515/77.
NÃO SE APLICA AO DIVÓRCIO DIRETO OU EXTRAORDINÁRIO, DISCIPLINADO
NO ART-40 DA LEI Nº 6.515/77, A PENALIDADE PREVISTA NO § 3º  DO ART.
5º DA MESMA LEI PARA A SEPARAÇÃO JUDICIAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.